Tribunal: STF
Processo: HC 185665
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Garça/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2020, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, aludindo ao fato de ter sido a atuação policial decorrente do cumprimento de mandados de busca, bem como a conteúdo de interceptação telefônica, a laudo de exame pericial e à apreensão de R$ 1.698,00 em dinheiro, aparelhos celulares, 2 balanças de precisão, 1 tubo de PVC, 158 embalagens de plástico vazias para fracionamento de droga e várias porções de entorpecentes – 315,4 gramas de cocaína, 144,7 gramas de crack e 1.283,7 gramas de maconha.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 572.060/SP. O Relator indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta não evidenciada situação de flagrante, afirmando ilegal a prisão. Assevera violado o artigo 302 do Código de Processo Penal. Aponta insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-os abstratos. Sublinha não haver sido apreendida droga com o paciente, mas uma balança de precisão e R$ 601,00, bem como ausente menção ao nome nos diálogos resultantes de interceptação telefônica. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. Sucessivamente, postula a substituição por cautelar diversa, sem especificá-la. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 26 de maio de 2020, revelou que o processo-crime nº 1500239-11.2020.8.26.0201 encontra-se na fase do artigo 55 da Lei de regência. O Juízo, no dia 29 último, não acolheu pedido de revogação da prisão do paciente e de corréus. 
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, apenas o Relator do habeas corpus nº 572.060/SP, no Superior Tribunal de Justiça. 
     Quanto à suposta ilegalidade decorrente da ausência de situação a caracterizar o flagrante, não surge relevante o articulado. O ato foi submetido a procedimento próprio, qual seja, a audiência de custódia, na qual assentada, pelo Juízo, a legalidade da prisão. Ressaltou conteúdo de interceptações telefônicas autorizadas, reveladoras do envolvimento com o tráfico, bem como ter sido a ação policial decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão. Destacou encontrados, com o paciente, instrumentos e dinheiro supostamente relacionados à atividade ilícita – balança de precisão, telefone celular e R$ 668,00 –, e objetos e entorpecentes na posse direta de corréus. Conclui demonstrada a materialidade e indícios de autoria do crime, o qual possui natureza permanente. 
    A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e natureza das substâncias e objetos encontrados – 315,4 gramas de cocaína, 144,7 gramas de crack e 1.283,7 gramas de maconha, 2 balanças de precisão, 1 tubo de PVC, 158 embalagens de plástico vazias para fracionamento de droga, aparelhos celulares e R$ 1.698,00 em dinheiro –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator